Tribunal: TJBA
Processo: 8065123-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065123-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: ANALICE PEREIRA LIMA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em ação de busca e apreensão, negou provimento a agravo de instrumento, ao fundamento de que a notificação extrajudicial enviada à devedora retornou com a informação “não procurado”, impedindo a caracterização da mora por ausência de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, à luz do entendimento firmado no Tema 1132 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 admite a constituição em mora mediante simples envio da notificação ao endereço do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor.

A jurisprudência posterior do STJ estabelece distinção para os casos em que a notificação retorna com a anotação “não procurado”, por indicar que a correspondência não foi encaminhada ao domicílio do devedor.

A anotação “não procurado” evidencia a inexistência de tentativa de entrega domiciliar, permanecendo o objeto retido na agência postal, o que impede o reconhecimento da constituição válida em mora.

Compete ao credor adotar meios alternativos para a constituição em mora, como o protesto do título por edital após o esgotamento das diligências de localização do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão.

A ausência de comprovação válida da mora impede o deferimento da medida de busca e apreensão, impondo a extinção da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula 72/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.894.257/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2025, DJe 05.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065123-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como agravada ANALICE PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto doa Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.